Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-74.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Alegação de equívoco no V. Acórdão ao analisar o item "1" do contrato. Embargos acolhidos, apenas para corrigir erro material no tocante ao número das vagas de garagem. EMBARGOS ACOLHIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033654
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004742-74.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que
são embargantes PERCIO CHAMMA JUNIOR e ERIKA SILVA GONÇALVES
CUNHA CHAMMA, são embargados ALBERTO NAVAS e PATRICIA
CALABRIA CORTEZ NAVAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004742-74.2019.8.26.0361/50000
Voto no 12.446 (D)
Pág. 2/4
VOTO No 12.446
No Processo - Classe:
1004742-74.2019.8.26.0361/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Mogi das Cruzes
MM Juiz de 1o Grau:
Eduardo Calvert
Partes:
Embargtes: Percio Chamma Junior e Erika Silva Gonçalves
Cunha Chamma
Embargdos: Alberto Navas e Patricia Calabria Cortez Navas
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. Alegação de equívoco no V. Acórdão ao
analisar o item “1” do contrato. Embargos acolhidos,
apenas para corrigir erro material no tocante ao número
das vagas de garagem. EMBARGOS ACOLHIDOS,
APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM
EFEITO MODIFICATIVO.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 252/256, proferido em Ação de Indenização, o qual negou provimento
aos recursos das partes.
Os autores embargaram apontando incorreção no Julgado, o qual teria
analisado de forma equivocada o item “1” do contrato, no tocante à análise da
quantidade de vagas de garagem.
Defendeu a procedência do respectivo recurso.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais deverão ser acolhidos, apenas
para correção de erro material no V. Acórdão.
Conforme se infere do contido nos autos, os autores pleitearam o
pagamento de indenização em virtude da compra de apartamento que foi entregue com
apenas duas vagas de garagem, uma vez que teriam acordado a existência de três vagas
pertencentes ao imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004742-74.2019.8.26.0361/50000
Voto no 12.446 (D)
Pág. 3/4
Com efeito, o v. acórdão assim se pronunciou sobre a questão das
vagas de garagem:
“Em que pese haver tratativas sobre uma terceira vaga, o
compromisso firmado constitui uma relação contratual com efeitos reais, devendo
prevalecer o que restou transcrito no contrato celebrado entre as partes.
E nesse contexto, o item 1 do contrato (objeto da compra e venda)
esclarece que o imóvel adquirido possui duas vagas indeterminadas de garagem (fls.
17)”.
De fato, vislumbra-se a ocorrência do erro material alegado nos
presentes embargos.
Isto porque, os autores embargantes celebraram contrato de
compromisso de compra e venda no qual figuraram como vendedores de um imóvel
situado no município de Bertioga, tendo recebido como pagamento o valor de
R$530.000,00, acrescido da propriedade de um apartamento localizado no município de
Mogi das Cruzes.
Informaram ter constado no compromisso de compra e venda a
existência de três vagas de garagem pertencentes ao bem dado como parte do
pagamento, o que restou negado no momento da assinatura da escritura, quanto então os
demandantes tiveram conhecimento de que eram apenas duas vagas de garagem e que
houve erro na digitação do instrumento celebrado.
Assim sendo, o V. Acórdão ao analisar o contrato, equivocou-se
quanto ao imóvel que efetivamente havia sido dado em pagamento.
Entretanto, o erro material verificado não possui o condão de alterar o
julgado, uma vez que não é possível acolher o pedido indenizatório pretendido pelos
embargantes baseado na situação de frustração no tocante às vagas de garagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1004742-74.2019.8.26.0361/50000
Voto no 12.446 (D)
Pág. 4/4
Consoante salientado na r. sentença, os requerentes foram informados
no momento da assinatura da escritura de que havia uma vaga a menos e mesmo assim a
assinaram, concordando com o negócio realizado.
Portanto, a fundamentação consistente na prevalência do contratado
apenas constituiu acréscimo ao entendimento, porém, partindo de premissa equivocada,
a qual não poderá prevalecer.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos declaratórios
opostos, apenas para corrigir erro material, sem efeitos modificativos da decisão de
segundo grau, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de
interposição dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora